Tribunal: TJSP
Processo: 0000310-13.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Servidor Municipal de Pederneiras. Cargo em comissão de Secretário Municipal de Negócios Jurídicos. Exoneração. Pretensão de recebimento de remuneração de férias em dobro. Possibilidade. Servidor submetido ao regime celetista. Descumprimento do prazo do artigo 145 da CLT. Súmula no 450 do C. TST. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.